Tribunal: TJPA
Processo: 0013815-26.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? A inexistência de laudo que indique as lesões sofridas pela vítima não desconfigura o crime de latrocínio, uma vez que a imputação deste delito, ou da sua tentativa, não depende da gravidade da lesão, mas, apenas, da intenção do agente quanto ao resultado. Precedente do STJ.2 ? Não há que se falar em desclassificação do delito, de vez que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenação do recorrente pelo delito de tentativa de latrocínio, uma vez que seu animus necandi restou evidenciado nos autos, especialmente das declarações da vítima.3 ? Reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em relação ao delito de tentativa de latrocínio, e tendo sido afastadas as valorações negativas dos vetores referentes à personalidade do recorrente, aos motivos e consequências do delito, remanescendo desfavoráveis a ele os vetores da culpabilidade, seus antecedentes e as circunstâncias do delito, resta imperioso o redimensionamento da pena referente apenas a este crime, de vez que a dosimetria referente ao delito de corrupção de menores encontra-se irretocável.4 ? Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, II, do Código Penal - CP), o Magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.5 ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0013815-26.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: VALDINEI MOURA DOS SANTOS (Adv. ELIENE DOS SANTOS EVANGELISTA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR(A):
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A inexistência de laudo que indique as lesões sofridas pela vítima não desconfigura o crime de latrocínio, uma vez que a imputação deste delito, ou da sua tentativa, não depende da gravidade da lesão, mas, apenas, da intenção do agente quanto ao resultado. Precedente do STJ.
2 - Não há que se falar em desclassificação do delito, de vez que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenação do recorrente pelo delito de tentativa de latrocínio, uma vez que seu
animus necandi
restou evidenciado nos autos, especialmente das declarações da vítima.
3 - Reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em relação ao delito de tentativa de latrocínio, e tendo sido afastadas as valorações negativas dos vetores referentes à personalidade do recorrente, aos motivos e consequências do delito, remanescendo desfavoráveis a ele os vetores da culpabilidade, seus antecedentes e as circunstâncias do delito, resta imperioso o redimensionamento da pena referente apenas a este crime, de vez que a dosimetria referente ao delito de corrupção de menores encontra-se irretocável.
4 - Na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, II, do Código Penal - CP), o Magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.
5 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a pena referente ao delito de tentativa de latrocínio, que passa a ser de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 dias-multa, a qual, somada a pena referente ao delito de corrupção de menor (um ano de reclusão), resulta na pena de 14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dias) de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença,
tudo conforme o voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão por VIDEOCONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 27 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
VALDINEI MOURA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou nos seguintes termos:

- pelo delito definido no art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de latrocínio): à pena de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 150 dias-multa;

- pelo delito definido no art. 244-B do ECA (corrupção de menor): à pena de 01 (um) ano e 01 (mês) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Aplicado o concurso material de crimes, a pena restou totalizada em 16 anos e 05 meses e 02 dias de reclusão e 150 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo consta dos autos, no dia 20/07/2016, a vítima estava no seu local de trabalho como taxista, na praça da Rua Dois de Junho, quando um casal apareceu solicitando uma corrida de táxi para o loteamento D. Ana no Aurá. Quando chegaram ao referido local, o apelante anunciou o assalto, colocando uma faca no pescoço da vítima, obrigando-a a entrar em uma rua sem movimento. Em seguida, o réu tirou do bolso da camisa do taxista o valor de R$ 80,00 em dinheiro e a vítima, no momento em que foi tirar o celular de seu bolso, travou as portas do carro e passou a lutar com Valdinei, tentando desarmá-lo. Neste momento, a companheira do réu, adolescente, pegou a outra faca que tinham na mochila e PASSOU A APLICAR GOLPES NA VÍTIMA, ATINGINDO- O, principalmente na CABEÇA E NO PESCOÇO COM aproximadamente 11 FACADAS, sob ordens do réu de que matasse a vitima que, porém, felizmente, conseguiu tirar o cinto e sair do carro correndo, sendo socorrida por populares.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pelos delitos tipificados no art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA (roubo majorado e corrupção de menor).

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o apelante na forma antes deduzida (sentença às fls. 48/67).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 88/96), pedindo:

1) que o recorrente seja condenado nos termos da denuncia, por entender não haver provas das lesões sofridas pela vitima, fragilizando, portanto, as provas da tentativa de latrocínio, pedindo que a pena seja aplicada no mínimo legal, considerando-se a confissão espontânea do réu;

2) alternativamente, que o delito de subtração seja desclassificado para o do art. 157, §3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do CP, e a pena seja aplicada no mínimo legal, considerando-se a confissão espontânea do réu;

3) alternativamente, a reforma da dosimetria das penas, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, bem como que seja aplicado o redutor decorrente da tentativa na fração máxima, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 99/103).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 109/111).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 13/09/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 26/05/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Do pleito de desclassificação para os termos da denúncia:

A defesa pede que o recorrente seja condenado nos termos da denuncia (roubo majorado e corrupção de menor), por entender não haver provas das lesões sofridas pela vitima (ausência de laudo pericial), o que, a seu ver, fragiliza as provas da tentativa de latrocínio, pedindo que, admitida a desclassificação, a pena seja aplicada no mínimo legal, considerando-se a confissão espontânea do réu.

É inviável o acolhimento do pleito.

A inexistência de laudo que indique as lesões não desconfigura o crime de latrocínio, uma vez que a imputação deste delito, ou da sua tentativa, não depende da gravidade da lesão, mas, apenas, da intenção do agente quanto ao resultado.

Nesse sentido:
¿(...) a alegação da paciente da inexistência de laudo que indique a gravidade das lesões, não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade da lesão, mas apenas do animus necandi do autor, que pode ser extraído dos elementos colacionados nos autos. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 404.209/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

Nesse passo, a inexistência do laudo pericial, não obriga a desclassificação do delito, como pretende a defesa.
2 - Do pleito de desclassificação para o art. 157, §3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do CP:

Como pleito alternativo, a defesa pede que o delito de subtração seja desclassificado para o do art. 157, §3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do CP, e, novamente, admitida a desclassificação, que a pena seja aplicada no mínimo legal, considerando-se a confissão espontânea do réu.

Ocorre que, mais uma vez, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão.

É que ressaem provas suficientes e aptas a embasar a condenação do recorrente pelo delito de tentativa de latrocínio, uma vez que seu
animus necandi
restou evidenciado nos autos, especialmente das declarações da vitima, que assim afirmou em juízo (conforme mídia de fl. 22):
¿(...) Que os dois passaram a desferir facadas nas costas da vítima. Que a vítima conseguiu soltar o cinto de segurança e sair do carro todo ensanguentado. Que o acusado levou a quantia de 80,00 reais. Que foi socorrido por populares. Que fez exame de corpo de delito no Renato Chaves. Que não recuperou o valor roubado. Que primeiro foi para emergência por que estava muito lesionado. Que o acusado e a adolescente foram detidos no mesmo dia. Que reconheceu o réu através de uma galeria de fotos na delegacia.
Que foi muito golpeado no pescoço, costa e cabeça
. Que o acusado portava uma faca de cozinha. Que a adolescente foi quem desferiu a maior parte das facadas.
Que o acusado falava para a adolescente para que lhe furasse e matasse
. Que ficou muito traumatizado. (...)¿ (destaquei)

Corroborando as assertivas da vitima, tem-se os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu e assim declararam em juízo (conforme mídia de fl. 22):
¿(...) que estava acompanhado de mais dois policiais quando efetuaram a prisão do acusado. Que a vítima foi até a delegacia e reconheceu o acusado através da galeria de fotos. Que já teve a audiência na Vara da Infância da menor infratora. Que na delegacia o acusado confessou ter praticado o crime. Que a vítima apresentava muitas perfurações na região do pescoço. Que a vítima disse que reagiu para se defender. Que não encontraram o dinheiro. Que o acusado era conhecido na área pela prática de delitos. Que a vítima não teve dúvidas em reconhecer o acusado como autor do delito. Que o acusado não apresentava lesões. (Testemunha de acusação Vicente de Paulo Marçal de Carvalho, Investigador de Policia)
¿(...) que reconhece o acusado como sendo o autor do delito. Que o acusado foi preso no interior de sua residência, nas proximidades do local do delito. Que a vítima foi muito lesionada pelo casal. Que a vítima apresentava aproximadamente 11 perfurações. Que levaram a quantia de 80, 00 reais segundo relatou a vítima. Que o dinheiro não foi recuperado. Que o local do delito é uma invasão, conhecida como D. Ana. Que a vítima não teve dúvidas de que o réu era o autor do delito. (...)¿ (Testemunha Haroldo Célio Santos Barros, investigador de polícia)

Por fim, o apelante, em juízo, confessou o delito, afirmando que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, que possuía a faca e que já saiu de casa com a intenção de assaltar alguém (conforme mídia de fl. 22).

Acerca das palavras da vítima como meio de prova:
¿(...) Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de
roubo,
em geral praticado por meio da clandestinidade, a
palavra
da
vítima
tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie (...)" (STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019)

Como se vê, o recorrente só não matou a vitima porque ela conseguiu se soltar e sair correndo, revelando-se o acerto na decisão do juízo, quanto a classificação do delito.
3 - Da dosimetria da pena:

Por fim, a defesa apresenta pleito alternativo de reforma da dosimetria das penas, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, bem como que seja aplicado o redutor decorrente da tentativa na fração máxima, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Para melhor analise do alegado, transcrevo as dosimetrias operadas pelo juízo e farei sua analise separadamente:

3.1 - Pena referente à tentativa de latrocínio:
¿(...)
Culpabilidade
em grau elevado pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, já que o acusado ameaçava a vítima, colocando a arma branca em sua cabeça. Além disso, o acusado desferiu várias facadas na vítima, o que lhe causou muitas lesões. Os
antecedentes
criminais são desfavoráveis, pois nos autos fls 47, há registro de condenação criminal transitado em julgado.
Conduta social
que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade
considerada desfavorável, haja vista ter sido auferida na conduta do acusado aspectos como agressividade, rispidez, maldade, frieza, covardia e irresponsabilidade. O
motivo do crime
deve ser considerado desfavorável ao réu, haja vista que teve o intuito de matá-la para conseguir alcançar o aproveitamento econômico. As
circunstâncias
do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que este agiu com audácia acima da média, eis que de forma ardilosa abordaram a vítima como se fossem clientes do seu serviço de táxi. Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, eis que a quantia de R$ 80,00 reais, não foi recuperada, sendo a única renda, obtida com muito esforço e trabalho pelo taxista. Além do que, a vítima foi muito lesionada pelo acusado e adolescente. A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de 06 (cinco) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 27 (VINTE E SETE) ANOS E 6 (MESES) DE RECLUSÃO. No caso concreto, o acusado confessou a prática do crime na fase judicial. Assim, reconheço a atenuante e aplico-a no patamar de 1/6, fixando a pena em 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES. Ausentes circunstâncias agravantes. Considerando que o acusado não consumou o delito por circunstâncias alheia a sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II, diminuo a pena em 1/3, fazendo-o na fração mínima, vez que o réu efetivou toda a execução do crime, desferindo inclusive, 11 facadas na vítima em regiões letais ao ser humano tornando a pena DEFINITIVA em 15 (QUINZE) ANOS 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS. Ausente causa de aumento de pena. (...)¿ (destaquei)

Como se vê, ao calcular a pena-base do réu o magistrado julgou a ele desfavoráveis os vetores da culpabilidade, seus antecedentes, sua personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, para fixar sua pena-base em 27 (vinte e sete) anos, portanto acima do patamar médio de pena prevista para o latrocínio (pena de 20 a 30 anos).

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merece algumas reformas.

Quanto à
personalidade do réu
, não restou apurada nos autos, devendo ser circunstância
neutra
.

Em relação aos
motivos do crime
, o magistrado afirmou
ser considerado desfavorável ao réu, haja vista que teve o intuito de matá-la para conseguir alcançar o aproveitamento econômico,
sendo que tais fatos configuram o delito, não havendo nos autos nada que indique uma maior reprovação.

No tocante às
consequências
do delito, o magistrado sentenciante afirmou que
devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, eis que a quantia de R$ 80,00 reais, não foi recuperada, sendo a única renda, obtida com muito esforço e trabalho pelo taxista. Além do que, a vítima foi muito lesionada pelo acusado e adolescente
. Ocorre que, a não recuperação dos bens subtraídos é normal à espécie delitiva em apreço, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. Ademais, em relação às lesões sofridas pela vitima, tenho que há, neste particular, a necessidade do laudo pericial para que fossem aferidas maiores consequências do delito, o que não se tem, devendo ser considerada, portanto,
neutra
a circunstancia.

Desta forma,
remanescem em desfavor do réu os vetores da culpabilidade, seus antecedentes e as circunstâncias do delito,
o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal, conforme entendimento consolidado nesta Corte e sumulado no verbete de n° 23, porém, a meu sentir, não justificam a pena-base fixada na sentença.

Antes, porem, de calcular a nova pena, cumpre-me dizer que o patamar de redução decorrente do reconhecimento da tentativa (art. 14, II, do CP) encontra-se adequadamente fixado em 1/3, não havendo que se falar em reforma, como pede a defesa.

Isso porque, conforme bem fundamentou o magistrado
a quo
, o réu percorreu todo o
iter criminis
para a consumação do delito, subtraindo os bens da vítima e, em seguida, lhe desferindo diversas facadas, só não tendo lhe tirado a vida porque ela conseguiu fugir.

Passo, então, a nova dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais conforme acima analisadas.

Fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 180 dias-multa.

O juízo reconheceu a atenuante da confissão e aplicou a redução em 1/6, patamar que deve ser mantido, razão pela qual passo a dosar a pena em 20 (vinte) anos de reclusão e 150 dias-multa.

Reconhecida a tentativa, diminuo a pena em 1/3, conforme acima fundamentado, passando à pena de
13 (treze) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 dias-multa
, a qual torno concreta e definitiva, por não haver outras causas de diminuição ou aumento a se considerar.

3.2 - Pena referente à corrupção de menores:
¿(...)
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os
antecedentes
criminais devem ser considerados desfavoráveis, pois há registro de condenação criminal transitado em julgado.
Conduta social
que deve ser considerada favorável, pois ausente nos autos qualquer elemento contrário.
Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O
motivo
do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, pois normal a conduta típica. As
circunstâncias
do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média. Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois inerentes a natureza do tipo penal. A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de 1 uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em 1 (UM) ANO 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS. Inexistem circunstâncias agravantes, MAS PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, SENDO QUE REDUZO 1/6, FIXANDO-A EM 1 (UM) ANO, 1 (MÊS) E 22 DIAS. Ausentes causas de diminuição e aumento de pena. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO 1 (UM) MÊS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO. (...)¿

Como se vê, ao calcular a pena-base do réu o magistrado julgou a ele desfavorável o vetor referente aos seus antecedentes, para fixar sua pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, portanto pouco acima do patamar mínimo e ainda abaixo do patamar médio de pena prevista para o tipo (pena de 01 a 04 anos).

Em seguida, o magistrado a quo aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a pena em um sexto, passando a dosá-la em 1 (um) ano, portanto, no mínimo legal, a qual tornou definitiva.

Não vejo reparos a fazer, de vez que bem analisadas as circunstâncias do art. 59 do CP, estando a pena adequada e proporcional ao delito.

3.3 - Pena final:

Reformada somente a pena referente ao delito de tentativa de latrocínio e mantida a pena referente à corrupção de menor, bem como, aplicada na sentença, acertadamente, a regra do
concurso material de crimes, resulta a pena de 14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dias) de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

A pena deve ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, `a¿, do CP.

Mantenho os demais termos da sentença.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a pena referente ao delito de tentativa de latrocínio, que passa a ser de
13 (treze) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 dias-multa
, a qual, somada a pena referente ao delito de corrupção de menor (um ano de reclusão), resulta na pena de
14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dias) de reclusão e 100 (cem) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantendo-se os demais termos da sentença, tudo conforme fundamentação.

É o voto.
Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator